Tribunal: TJDFT
Processo: 0715435-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PARÂMETROS. ESTABELECIDOS NA SENTENÇA EXEQUENDA. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. CIRCUNSTÂNCIA IMPEDITIVA DA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. NÃO ESPECIFICADA.
1. O artigo 510 do Código de Processo Civil dispõe que, na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.
2. A despeito da alegação de necessidade de modificação do rito da liquidação, foram estabelecidos, na sentença exequenda, os parâmetros a serem seguidos, justificando-se a adoção da modalidade de arbitramento. O agravante se resume a afirmar a existência de hipotético e superveniente fato novo, sem apontar especificamente em que consistiria essa circunstância impeditiva da liquidação por arbitramento.
3. Agravo de instrumento conhecido não provido.